Tribunal: TJDFT
Processo: 0706971-09.2024.8.07.0014
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DA DEFESA. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. CONTINUIDADE DELITIVA ESPECÍFICA. DOSIMETRIA DA PENA. MANUTENÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO FIXADA EM PRIMEIRO GRAU. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações criminais interpostas pelo Ministério Público e pela Defesa contra sentença que condenou os réus à pena idêntica de 10 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 26 dias-multa, pela prática de nove crimes de roubo circunstanciado (art. 157, § 2o, II e VII, do CP) e um de corrupção de menores (art. 244-B do ECA), todos cometidos em continuidade delitiva. O Parquet pleiteia a majoração da pena com aplicação da fração máxima prevista no art. 71, parágrafo único, do CP; a Defesa, por sua vez, busca a redução da pena-base, menor fração de aumento pela continuidade delitiva e reconhecimento mais favorável das atenuantes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível o aumento da pena no grau máximo em razão da continuidade delitiva específica; (ii) verificar a existência de bis in idem na valoração negativa das circunstâncias do crime na primeira fase da dosimetria, diante da presença de causas de aumento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A continuidade delitiva específica está caracterizada, considerando-se a prática de nove roubos e um crime de corrupção de menores, todos cometidos contra vítimas diferentes, em curto intervalo de tempo, com semelhança de modo de execução e em contexto de violência ou grave ameaça.
4. A aplicação do aumento da pena no patamar do dobro revela-se proporcional, considerando-se os critérios objetivos (quantidade de crimes) e subjetivos (circunstâncias judiciais), sendo excessivo o patamar máximo, diante da existência de apenas uma circunstância judicial desfavorável.
5. A valoração negativa das circunstâncias do crime na primeira fase da dosimetria, com base no concurso de agentes, não configura bis in idem, desde que o emprego de arma branca tenha sido utilizado exclusivamente na terceira fase como causa especial de aumento.
6. A fixação da pena-base em 4 anos e 9 meses de reclusão está fundamentada e observa parâmetros jurisprudenciais de proporcionalidade, adotando-se o critério de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima do tipo penal.
7. A aplicação das atenuantes da menoridade relativa e confissão espontânea não autoriza a fixação da pena aquém do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ e da jurisprudência do STF.
8. O regime inicial fechado é adequado, conforme o art. 33, § 2o, alínea "a", do Código Penal, sendo inviável a substituição por penas restritivas de direitos, ante a ausência dos requisitos legais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recursos desprovidos.
Tese de julgamento:
1. A continuidade delitiva específica prevista no art. 71, parágrafo único, do Código Penal deve observar critérios objetivos e subjetivos, sendo desproporcional a aplicação da fração máxima quando apenas uma circunstância judicial é desfavorável.
2. A valoração do concurso de agentes como circunstância negativa na primeira fase da dosimetria é válida quando outra causa de aumento — como o emprego de arma branca — é reservada à terceira fase, não configurando bis in idem.
3. A aplicação das atenuantes genéricas não permite redução da pena abaixo do mínimo legal, conforme entendimento consolidado na Súmula 231 do STJ.